Tribunal: STF
Processo: Rcl 49132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020015-44.2019.5.04.0662.
     Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independente de comprovação de culpa, violou a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).
    Nesses termos, assevera que “apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de ineficácia da fiscalização em razão do inadimplemento. Ainda, o TRT fundamentou juridicamente a culpa do Município reclamante no fato de que ocorreu um acidente com o empregado da empresa de vigilância, o que implica responsabilização subsidiária automática, em clara violação ao precedente firmado no âmbito dessa C. Corte no Tema de repercussão geral 246, RE 760.931”. (eDOC 1, p. 2) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0020015- 44.2019.5.04.0662, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 6)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)
    Citado, o beneficiário Giovacir Santana Padilha apresentou contestação, consoante eDOC 15. 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido: 
    “O reclamante foi admitido em 13.6.2016 pela 1ª reclamada - Job Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA. - para exercer a função de vigilante. O contrato de trabalho encontra-se suspenso em razão de fruição de aposentadoria por invalidez concedida pelo órgão previdenciário a partir de 09.7.2018 (comunicado, ID. aa88f2f - Pág. 2). Prestou serviços ao 2º reclamado - Município de Passo Fundo, em razão de contrato de prestação de serviços avençado entre os réus. 
    Considerando a natureza dos créditos vindicados (indenizatórios decorrentes de responsabilidade civil), entendo que o tomador de serviços seria responsável solidário, juntamente com a real empregadora do reclamante (1ª ré), pelas parcelas indenizatórias decorrentes do acidente de trabalho. Entretanto, ao efeito de evitar-se o reformatio in pejus, passo ao exame da pretensão recursal do autor que é limitada à responsabilização subsidiária daquele réu. 
    É fato incontroverso o contrato de prestação de serviços entre as partes, ademais tendo sido comprovado documentalmente nos autos (ID. 3980d7c - Pág. 1 e seguintes).
    Ademais, constitui orientação jurisprudencial, consagrada na Súmula nº 331 do TST, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços frente ao inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador, desde que aquele tenha integrado a relação processual e constado no título executivo judicial. Tal responsabilidade decorre da culpa in vigilando, porquanto o tomador deve exercer a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas relativamente aos empregados de cujo trabalho se beneficiou, sendo seu o ônus probatório neste sentido. 
    A contratação com terceiros não isenta de responsabilidade aquele que se beneficia do trabalho prestado, ainda que ente de direito público, mormente quando não tomar as cautelas necessárias, deixando de exercer a devida fiscalização quanto à satisfação das obrigações decorrentes do contrato. A responsabilidade do ente da Administração Pública - após a alteração da redação da Súmula nº 331, pela Resolução nº 174/2011 (DEJT, divulgada em 27, 30 e 31.5.2001) -, passou a ser abordada no inciso V, nos seguintes termos: 
    (…)
    Nesta esteira, é ônus do ente público a prova de que tenha exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª ré, dentre os quais se encontra o dever de fornecer ambiente de trabalho seguro aos empregados. Há nos autos apenas o contrato de prestação de serviços, bem como rol de certidões de regularidade do FGTS (ID. 245fe17 - Pág. 1 e seguintes), bem como documentos funcionais de outros empregados terceirizados, nenhum relativo ao autor. De resto, a falha de fiscalização fica evidente ante o acidente de trabalho sofrido pelo reclamante, em atividade que implica risco acentuado. Configurada a culpa in vigilando, deve responder pelos créditos deferidos na presente ação.
    (…)
    Em consequência, há presunção no sentido de que o acidente decorreu do caráter de risco das condições laborais. Seria ônus probatório da empregadora a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao efeito de afastar a responsabilidade objetiva. Conquanto a 1ª ré tenha apresentado alegações neste sentido, não logrou produzir prova apta a tal efeito. Caberia ao 2º réu fiscalizar o cumprimento pela 1ª reclamada no sentido de investigar as causas do acidente de trabalho, de natureza grave, e que ocasionou, inclusive, a invalidez total do autor para o trabalho. 
    Por fim, registro que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não é óbice à responsabilização subsidiária nos casos em que verificada a culpa da Administração Pública. Assinalo ainda que a manutenção da condenação no tópico não implica se esteja considerando inconstitucional o dispositivo legal referido, razão pela qual não há falar em violação à reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, tampouco em em inobservância da Súmula Vinculante nº 10 do STF”. (eDOC 4, pp. 4-5)
    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 
    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)
    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, violando assim a autoridade desta Corte consoante entendimento assentado no julgamento da ADC 16 e do Tema 246-RG.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente